Tribunal: TJSP
Processo: 0008467-23.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Sentença que acolheu em parte os embargos à execução, diante de erro no cálculo dos embargados referente à parcela do 13o salário e determinar a aplicação do IPCA-E como índice para correção monetária. Insurgência dos embargantes para aplicação da Lei no 11.960/09 até 25/03/2015. Não cabimento. Conforme decidido pelo STF, no RE no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Sentença que acolheu em parte os embargos à execução, diante de erro no cálculo dos embargados referente à parcela do 13o salário e determinar a aplicação do IPCA-E como índice para correção monetária. Insurgência dos embargantes para aplicação da Lei no 11.960/09 até 25/03/2015. Não cabimento. Conforme decidido pelo STF, no RE no 870.947/SE, Tema no 810, é inconstitucional a utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, devendo ser utilizado o IPCA-E. Ausência de modulação dos efeitos no julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido julgado. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008467-23.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE
SÃO PAULO - IPESP, são apelados CALIMERIO BENTO CINTRA, AURORA
DE LIMA RODRIGUES, MARIA LUIZA POSSARI CALAZANS, MARIUDA
GALHARDO, ANTONIO CARLOS PEREIRA, CELSO DA SILVA PRATES,
DIRCEU DE MELLO, JOSE DA SILVA PRATES e PASCHOAL CASTELLANO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008467-23.2011.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0008467-23.2011.8.26.0053
Apelantes: Estado de São Paulo e Instituto de Pagamentos Especiais de São
Paulo - Ipesp
Apelados: Calimerio Bento Cintra, Aurora de Lima Rodrigues, Maria Luiza
Possari Calazans, MARIUDA GALHARDO, Antonio Carlos Pereira, CELSO
DA SILVA PRATES, Dirceu de Mello, JOSE DA SILVA PRATES e Paschoal
Castellano
Comarca: São Paulo
Juiz: Luciene de Oliveira Ribeiro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17064
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Sentença que acolheu em parte
os embargos à execução, diante de erro no cálculo dos
embargados referente à parcela do 13o salário e
determinar a aplicação do IPCA-E como índice para
correção monetária. Insurgência dos embargantes para
aplicação da Lei no 11.960/09 até 25/03/2015. Não
cabimento. Conforme decidido pelo STF, no RE no
870.947/SE, Tema no 810, é inconstitucional a utilização
da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, devendo ser utilizado o IPCA-
E. Ausência de modulação dos efeitos no julgamento dos
embargos de declaração interpostos no referido julgado.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos dos
embargos à execução opostos pelo Instituto de Pagamentos Especiais de São
Paulo - IPESP e pelo Estado de São Paulo em face de Calimerio Bento Cintra
e outros. Na sentença de fls. 43/49, foi julgado parcialmente procedente o
pedido dos embargantes, devendo os embargados elaborarem novos cálculos
nos termos da sentença, diante de erro no cálculo dos embargados no que toca
a parcela do 13o salário e determinar a aplicação do IPCA-E como índice para
correção monetária. Em razão da sucumbência recíproca, as custas
processuais serão repartidas na proporção de 50% para cada qual, sendo os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008467-23.2011.8.26.0053 -Voto no
3
embargados condenados ao pagamento dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre a diferença entre o valor pretendido e o executável e a
embargante condenada ao pagamento de 10% sobre a diferença entre a
aplicação da TR e do IPCA-E.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) necessidade de aplicação da Lei no
11.960/09 até 25/03/2015 e posteriormente a aplicação do IPCA-E; b) excesso
de execução (fls. 52/59).
O recurso foi respondido a fls. 65/67v.
Foi determinada a suspensão do feito (fls. 95), em razão
da interposição dos embargos de declaração no RE no 870/947/SE Tema no
810 do STF.
É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução opostos pelo Instituto
de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP e pelo Estado de São Paulo
em face de Calimerio Bento Cintra e outros alegando excesso de execução.
Afirma o embargante que os cálculos apresentados pelo
embargado não observaram o disposto na Lei no 11.960/09, bem como que a
parcela de 13o salário de 1998 não foi lançada, de modo que os juros
moratórios e honorários advocatícios foram prejudicados.
Na r. sentença foi julgado parcialmente procedente o
pedido, porém não reconheceu a aplicação imediata da Lei no 11.960/09, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008467-23.2011.8.26.0053 -Voto no
4
considerá-la inconstitucional, ante a decisão do STF em sede de ADI 4357.
Assim sendo, os embargantes interpuseram recurso de
apelação requerendo a aplicação da Lei no 11.960/09 até 25/03/2015 e
posteriormente a aplicação do IPCA-E.
Pois bem.
Diante do julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal
Federal do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), o recurso
não comporta provimento.
A correção monetária e os juros de mora devem
observar tanto a tese no 810 do Supremo Tribunal Federal, como também a
tese no 905, do Superior Tribunal de Justiça.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.
Ministro Luiz Fux, reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade
da utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008467-23.2011.8.26.0053 -Voto no
5
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
Esta orientação é definitiva, após a rejeição dos
embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, aos 3.10.2019, sem
modulação de efeitos da decisão anteriormente proferida:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE
PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais
devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008467-23.2011.8.26.0053 -Voto no
6
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do
nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção
monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por
imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a
primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de
correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG
17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).
No que diz respeito aos juros moratórios, no mesmo RE
870.947/SE, decidiu o STF que, nas condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança é constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009,
sendo fixada a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008467-23.2011.8.26.0053 -Voto no
7
02/03/2018, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo
(Tema no 905), Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir
sobre a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei
no 11.960/09) nas condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais
minucioso e específico e fixou separadamente a seguinte tese jurídica,
pertinente à matéria em debate:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório. (REsp 1495146/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes
Suprema e Superior complementam-se.
Com estes fundamentos, mantida a r. sentença por seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008467-23.2011.8.26.0053 -Voto no
8
próprios fundamentos, sendo corroborada a aplicação do IPCA-E como índice
de correção monetária.
Por
fim,
desprovido
o
recurso,
os
honorários
advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados para 11% sobre a
diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E, em atenção ao art. 85, § 11,
do CPC/15 e ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico
da parte ex adversa, observando que não existe insurgência quanto ao
montante fixado em primeiro grau de jurisdição.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator